Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de petição de ID 30858515 por meio da qual Anildo Fábio de Araújo, na condição de terceiro interessado, postula a sua admissão como amicus curiae. Intimadas para se manifestarem, ambas as partes requereram o indeferimento do pedido (IDs 32103360 e 32111453). Após, o terceiro interessado peticionou novamente (ID 32113390) para informar acerca da sua qualificação técnico-profissional e juntar o teor de petições protocoladas por ele em outros processos nos quais atuou. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê no seu art. 138 a figura do amicus curiae, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, devendo o juiz, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica ao processo. No caso, trata-se de ação de reparação por danos morais e de obrigação de fazer (exclusão de publicação), envolvendo duas figuras de relevante posição política à época dos fatos (KATIA REGINA DE ABREU e ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO). A despeito de se tratarem de pessoas públicas, evidente que o pedido do terceiro não preenche os requisitos legais para a sua admissão, porquanto não há relevância da matéria discutida a transcender os interesses particulares das partes, não se observa especificidade do tema objeto da demanda – pois se discute eventual conduta caluniosa e difamatória –, tampouco há repercussão social da controvérsia. Importa salientar que o aludido instituto se refere à hipótese excepcional, devendo ser cabalmente demonstrada a pertinência da intervenção do terceiro a contribuir para a instrução processual, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Ora, o postulante não tece em sua peça qualquer argumento apto a amparar o seu requerimento, consoante os parâmetros legais já mencionados, impondo-se o indeferimento do seu pleito. Sobre o tema, colha-se julgado preciso emanado no âmbito do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. [...] 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. [...] 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020 - g.n.) Com essas considerações, indefiro o pedido de atuação de amicus curiae formulado na peça de ID 30858515. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos para julgamento. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador